Tribunal: TJBA
Processo: 0000631-14.2006.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000631-14.2006.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA

APELADO: MIGUEL ANTONIO FILHO

Advogado(s)
:
ANDRE LAZARO PRATES ALVES, DARLENE SOUZA SILVA ROCHA, FILLIPE CARLOS GONCALVES DE MAGALHAES ROCHA, MARCIO MOISES SILVA SOUSA

A9

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. SINISTRO EM JUNHO DE 2005. RESULTADO MORTE. LEI Nº 6.194/74. TEXTO LEGAL DA ÉPOCA DO SINISTRO. APLICAÇÃO. SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE A ÉPOCA DO ACIDENTE. COMPLEMENTAÇÃO. DEVIDA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. A PARTIR DO PAGAMENTO PARCIAL. INCLUSÃO DA LÍDER SEGURADORA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação de cobrança de complementação do Seguro DPVAT.

II. Questão em discussão:
Se é possível o cálculo da indenização com base no salário mínimo vigente a época do sinistro, incidência de juros moratórios a partir da citação válida e correção monetária a partir do ajuizamento da ação, com inversão da sucumbência e inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A na demanda.

III. Razões de decidir:
Acidente com morte da esposa do autor apelado ocorrido em junho/2005. Lei do DPVAT que determina o pagamento da indenização com base no salário mínimo vigente a época do sinistro.

Pagamento parcial administrativo que não acarreta quitação e nem impede ajuizamento de ação para busca da completação do teto legal.

Considerando que já foram pagos R$ 10.300,00 (dez mil e trezentos reais), cabe ao autor, ora Apelado, o recebimento da diferença, não havendo que se falar em quitação como quer fazer o Apelante, a qual, calculada R$ 12.000,00 - R$ 10.300,00 = R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais).

Incidência dos juros de mora e da correção monetária, a época da prolação da sentença em 12/05/2010, a jurisprudência não era pacífica sobre a matéria e a Súmula 426 do STJ quantos aos juros, somente foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 13/05/2010, e tendo em vista que quando do pagamento parcial da indenização o Réu Apelante demonstrou ciência de sua obrigação, bem assim observado o princípio que veda a reforma em prejuízo, manter ambas a contar do pagamento parcial realizado, se mostra razoável. Aplicação de 12% cabível e prescindível a inclusão da líder seguradora, uma vez que todas as seguradoras respondem conjunta ou isoladamente pelo pagamento da indenização, nos termos nos termos do art. 7º , da Lei nº 6.194 /74, com a redação dada pela Lei nº 8.441/92, e o § 7º, do art. 5º da Resolução 154/06, do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido. Pedidos improcedentes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000631-14.2006.8.05.0035
, em que figuram como Apelante BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e como Apelado MIGUEL ANTONIO FILHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça